Tribunal: TJDFT
Processo: 0707426-59.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Direito administrativo. Remessa necessária. Segurança concedida. Servidor público. Ilegalidade na remoção de ofício. Dever de observância à anterior remoção por motivo de saúde de filho (A). Desprovida.
I. Caso em exame
1. Remessa necessária contra a sentença que concedeu a segurança para anular o ato administrativo impugnado e seja assegurar ao servidor o exercício das suas atividades perto da sua residência.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em analisar a legalidade de ato administrativo de remoção de servidor público de ofício.
III. Razões de decidir
3. No caso, a remoção de ofício ocorreu após anterior efetiva remoção por motivo de saúde de filho (a), estando demonstrada a necessidade de tal remoção e a existência da vaga.
4. A remoção por interesse público trata-se de ato discricionário da Administração Pública, todavia, deve observar os elementos vinculados do ato administrativo, a legislação e, ainda, a vinculação aos motivos determinantes.
5. Acerca da remoção do servidor por motivo de saúde, o art. 35 do Decreto Distrital no 34.023/2012, prevê que “dar-se-á a remoção, a pedido, para outra localidade, por motivo de saúde, comprovada por junta médica, do servidor, cônjuge, companheiro, filho, tutelado, curatelado ou dependente econômico, condicionada à existência de vaga no local pretendido.”.
6. Ademais, o art. 7o, §6o Portaria no 75, de 13/02/2017, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, prevê: “Uma vez efetivada a remoção por motivo de saúde, o ato não poderá ser tornado sem efeito.”.
7. Constatada a ilegalidade do ato administrativo de remoção de ofício que não observou a anterior remoção do impetrante por motivo de saúde de filho (a), pessoa com deficiência física.
8. Verifica-se que a manutenção do impetrante em lotação próxima a sua residência encontra amparo na legislação aplicável ao caso enquanto inalterada a situação que acarretou o deferimento da remoção por motivo de saúde.
9. Destarte, haja vista as circunstâncias do caso concreto e a ilegalidade do ato administrativo impugnado, não merece reforma a sentença vergastada.
IV. Dispositivo
10. Remessa necessária desprovida.
_________
Dispositivo relevante citado: Decreto Distrital no 34.023/2012, art. 35; Portaria no 75/SES-DF, de 13/02/2017, art. 7o, §6o.